Tribunal: TJSP
Processo: 1000418-34.2021.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos contra acórdão que, em julgamento estendido, negou provimento ao recurso da impetrante, que em mandado de segurança, buscava a suspensão da exigibilidade do IPVA por se tratar de pessoa com deficiência, considerando a entrada em vigor da Lei Estadual no 17.293/2020, que determinou a limitação da isenção - Os embargos de declaração destinam-se, especificamente, à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos contra acórdão que, em julgamento estendido, negou provimento ao recurso da impetrante, que em mandado de segurança, buscava a suspensão da exigibilidade do IPVA por se tratar de pessoa com deficiência, considerando a entrada em vigor da Lei Estadual no 17.293/2020, que determinou a limitação da isenção - Os embargos de declaração destinam-se, especificamente, à correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade, contradição, ou obscuridade - A parte embargante não se conforma com a decisão proferida pela Turma Julgadora, e busca, por meio deste recurso, a modificação da decisão - Os embargos de declaração, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente reexame da matéria, que se mostra incabível – Precedentes - EMBARGOS REJEITADOS.